Tribunal: TJES
Processo: 5009000-37.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009000-37.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
RECORRIDO: EUGENIO NUNES MAMEDE e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009000-37.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RECORRIDOS: EUGENIO NUNES MAMEDE e RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS AUTORES EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
EUGENIO NUNES MAMEDE
e
RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1.Condenar o Requerido a promover a transferência da propriedade do imóvel para o seu nome, bem como de todas as despesas decorrentes da unidade, dentre elas energia e IPTU, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em caso de descumprimento total da obrigação, converto a obrigação em perdas e danos que fixo montante no limite total das astreintes, ou seja, R$30.000,00 (trinta mil reais); 2.Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos Requerentes, a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); 3.Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 309,50 (trezentos e nove reais e cinquenta centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais sofridos, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde o desembolso (03/07/2023) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC. Desta forma, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13451882), o recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa não ser possível realizar, no momento, a transferência do imóvel adquirido, bem como a ausência de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 13452186).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Em primeiro lugar, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, considerando que a pretensão econômica dos autores com a presente ação corresponde a R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), não sendo discutida a integralidade do contrato. Assim, competente o juizado para apreciar a demanda, atendendo ao Enunciado nº 39 do FONAJE.

Em sequência, observa-se dos autos que em 08/07/2015 os autores venderam o imóvel localizado na Rua Joaquim da Silva Lima, 90, Cobertura 02, Guarapari-ES para o requerido, conforme contrato anexado ao ID 13451848, cabendo ao mesmo, conforme cláusula 6ª, todas as
“despesas decorrentes da escritura definitiva do imóvel, entendidas como: pagamento de imposto de transmissão na alíquota de 2%, taxa de avaliação, laudêmios, averbações, certidões, despesas com escritura, registro da escritura, bem como as certidões negativas para o tempo da escritura”
.

Ocorre que, conforme consta da prova documental carreada, o requerido não promoveu a transferência do imóvel, eis que os autores estão recebendo cobranças de IPTU, bem como de energia elétrica (ID’s 13451850 e 13451853).

O recorrente apenas alega
“pendências objetivas e impeditivos administrativos”
(ID 13451882 - Pág. 5), sem, contudo, trazer qualquer prova concreta. O fato de o requerido estar se divorciando não é apto a justificar sua conduta desidiosa, considerando que o imóvel foi adquirido em 2015 e o registro de alienação foi lançado na matrícula do imóvel apenas em 08/06/2020, ou seja, cinco anos após a venda (ID 13451849).

Assim, correta a decisão para que o recorrente promova as diligências cabíveis e transfira o imóvel para sua titularidade, bem como IPTU e energia elétrica.

No que se refere aos danos morais,
“a administração pública, ao inscrever indevidamente o nome do apelado no cadastro da dívida ativa, por débito inexistente, lhe causa danos na esfera moral, o que gera o dever de indenizar. Na espécie, o dano in re ipsa caracteriza-se pelo ilícito civil de mera conduta, em que os efeitos nocivos do ato se presumem como naturalmente decorrentes da conduta lesiva, que não possui justa causa. A inscrição ilegítima na dívida ativa impõe, por si só, atributo negativo à reputação do apelado e gera efeitos perante terceiros, caracterizando dano passível de atingir os direitos da personalidade do recorrido e, portanto, configurando o dever de reparar o dano moral. Trata-se de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, consoante art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
(TJ-BA - APL: 03847092320138050001, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2015). No caso, houve inscrição em dívida ativa de forma indevida (ID 13451851).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)